Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR ENTIDADE PRIVADA. RELAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DEVER DE PAGAMENTO CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação das rés ao pagamento de R$ 26.300,00, referentes a plantões prestados durante o mês de julho de 2021, no Hospital de Base do DF, Hospital de Campanha de Ceilândia e Hospital Regional de Santa Maria, além de diferenças relativas a serviço prestados em período noturno e/ou aos finais de semana entre os meses de abril a maio de 2021. Em suas razões, aduz que tanto o início quanto o término da prestação de serviços foram devidamente comprovados documentalmente nos autos. Refere que as partes pactuaram o pagamento de R$ 1.800,00 por plantões realizados durante a semana e R$ 2.000,00 para plantões prestados aos fins de semana e/ou período noturno. Argumenta que os serviços prestados estão comprovados por meio de telas do aplicativo de controle interno de funcionários das recorridas, os quais detalham o início e final do extrato, local, data, duração e valor pago pelos plantões. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos, bem como afastada a condenação por litigância de má-fé.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54300256). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54300259).
III. Em contestação, a primeira recorrida afirma que não houve vínculo contratual firmado com o recorrente. Por seu turno, a segunda recorrida aduz que não foi demonstrada a relação jurídica entre as partes, assim como a prestação do serviço. Refere que os extratos de plantões juntados pelo recorrente não indicam o médico prestador, assim como não informam a entidade pagante.
IV. A despeito das alegações, as provas constantes dos autos demonstram o vínculo jurídico estabelecido entre as partes, especialmente o documento de ID 54300156, por meio do qual é possível concluir que a segunda recorrida efetivamente contratou o recorrente para a prestação de serviços hospitalares como plantonista, no período compreendido entre 01/04/2021 à 30/06/2021. Nesse aspecto, é verossímil a alegação do autor, no sentido de que a ré ASM teria terceirizado à sua litisconsorte a gestão relacionada aos médicos contratados para atendimento em plantões para tratamento de COVID. No ponto, tem-se que a terceirização consiste em fornecimento de mão de obra, por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que o contrato seja verbal com o trabalhador.
V. Ressalta-se que, via de regra, a relação jurídica se faz entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, e não diretamente com o contratante destes, porquanto a solidariedade não pode ser presumida, devendo advir de previsão contratual ou legal. Todavia, há evidências nos autos de que a ré ASM atuou na realidade como contratante verbal dos médicos plantonistas, já que todo o relacionamento dos profissionais autônomos, desde o estabelecimento de tabelas de plantão até o efetivo pagamento, foi realizado pela citada ré (ID 54300142). A ré Terra Nova, como visto no ID 54300156, intermediou a contratação. Frisa-se que as rés não trouxeram aos autos o instrumento contratual firmado entre elas, por meio do qual seria possível verificar os limites de atuação e responsabilidade de cada empresa. Em reforço, o comunicado de ID 54300142, a ré ASM se indica como responsável pelo pagamento dos profissionais. Pelo quadro posto, verifica-se a responsabilidade solidária das demandadas, pelos pagamentos dos plantões realizados pelo demandante.
VI. Ainda que a ré Terra Nova não confirme a existência de relação jurídica, não impugna o contrato de ID 54300156, o qual indica, inclusive, os valores de cada plantão a ser recebido pelo autor. Deixou, portanto, de se desincumbir do encargo probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC. Ademais, pelos documentos anexos à inicial (ID 54300134), observa-se que a parte autora faria jus ao recebimento de plantões realizados nos meses abril, maio e junho, fazendo jus o autor ao recebimento de R$ 26.300,00. Nesse aspecto, a prestação do serviço encontra-se suficientemente demonstrada pelas informações extraídas de aplicativo próprio da demandada ASM, não tendo as rés logrado êxito em demonstrar que o serviço não foi prestado, ou que prestado de forma incompleta, ou que, suficientemente prestado, fora devidamente remunerado. Não havendo prova da quitação, impõe-se o pagamento da quantia.
VII. Quanto às correções legais, consta da Cláusula Décima, Parágrafo Único do contrato de ID 54300156 que os pagamentos relativos a um dado mês seriam realizados até o dia 20 do mês seguinte. Considerando que o demandante possui valores a receber em referência aos meses de abril, maio e junho de 2021, os vencimentos, e logo, a incidência dos encargos de mora, deve ocorrer, em relação aos valores devidos em cada mês, respectivamente, nos dias 20/05, 20/06 e 20/07. Não procede o pedido de expedição de ofícios, pois é medida possível ao próprio patrono do requerente dar notícia às autoridades competentes.
VIII. Em arremate, reconheço, de ofício, a prática de ato de litigância de má-fé da requerida Terra Nova, a qual, ao tempo que não impugnou o contrato de ID 54300156, afirma em sua contestação que jamais foi celebrado contrato entre o recorrente e Terra Nova Serviços Médicos EIRELI (ID 54300181 - Pág. 9). Referida conduta objetivou alterar a verdade dos fatos para induzir o juízo a erro, o que concretiza hipótese do art. 80, II, do CPC, e demanda a fixação da penalidade contida no parágrafo único do art. 81, a qual fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 26.300,00, englobando os plantões não pagos, bem como as diferenças relativas a serviço prestados em período noturno e/ou aos finais de semana entre os meses de abril a maio de 2021, com correção monetária pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir de, respectivamente, 21/05/2021, 21/06/2021 e 21/07/2021, bem como para condenar a ré Terra Nova em multa por litigância de má fé, a qual fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Afastada a condenação por litigância de má-fé da parte autora. Sem custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.